Tribunal: STF
Processo: RHC 253201
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 969.344/ES, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), porque, 



    no dia 6 de novembro de 2021, por volta das 13h, nas proximidades da Lagoa do Teste, Zona Rural do Município de Linhares/ES, autoridades policiais constataram que o denunciado possuía uma espingarda calibre 36, municiada e sem registro, além 4 (quatro) munições calibre 36. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena em regime semiaberto está justificada pela reincidência do agravante, conforme o artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. 



    6. Não se verificou coação ilegal ou teratologia no acórdão impugnado que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: “Considerando a pena aplicada, mesmo o recorrente sendo reincidente, há de se observar o princípio da proporcionalidade quando da determinação de seu regime de cumprimento da sanção”. Assim, requer o provimento do recurso, “para fixar o regime aberto de cumprimento de pena”. 



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Na espécie, o regime semiaberto foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c" do Código Penal, a sua fixação em regime aberto pressupõe a primariedade do agente. 



    Na hipótese, restou devidamente demonstrado a reincidência do agravante, inclusive por outro crime envolvendo arma de fogo, não cumprindo, portanto, o requisito da primariedade para iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto, embora tenha sido condenado à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses. 



    Assim, considerando ser o agravante reincidente, o regime mais gravoso se mostra adequado ao caso, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal e da jurisprudência desta Corte Superior.



    No presente caso, a decisão proferida não apresenta ilegalidade. A circunstância especial de o agente ser reincidente, “inclusive por outro crime envolvendo arma de fogo”, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal” (RHC 194169 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 14/4/2021). Na mesma linha de consideração: RHC 241991 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024; HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente